Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. CONCRETIZAÇÃO. FORMA LEGAL. OBSERVÂNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR À CONCLUSÃO DA SUCESSÃO. NÃO INSERÇÃO NA PARTILHA. MEIO ADEQUADO PARA APURAÇÃO DO ACERVO EVENTUALMENTE SONEGADO E ENCAMINHAMENTO À PARTILHA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. MEIO IDÔNEO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL HIPÓTESES DE ANULAÇÃO (CPC, ART. 657). CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO INVENTÁRIO SOB O PRISMA DE SONEGAÇÃO OU PARTILHA DESIGUAL. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO DO EXIBIDO COM ESSA NATUREZA. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser produzida a qualquer momento e apresentada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida e irrelevantes para desate da controvérsia, denunciando que não sobejava matéria de fato relevante pendente de elucidação, tornando desnecessárias as provas aspiradas como forma de materialização do devido processo legal, imperativo o julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava.
4. Conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, o devido processo legal não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, uma vez que o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas.
5. Concluído o processo sucessório levado a efeito pela via extrajudicial, a partilha somente é passível de ser anulada quando tenha havido dolo ou coação ou erro essencial ou disposto sobre interesse de incapaz, porquanto, a par da preservação da segurança jurídica, a partilha amigável não é passível de ser revisada a critério e interesse das partes quando formalizada segundo os contornos legais e se mostra apto a produzir os efeitos jurídicos dela esperado (CPC, arts. 610, §§ 1o e 2a, e 657).
6. A subsistência de patrimônio identificado posteriormente à ultimação do inventário e partilha consumado por escritura pública, a par de inexoravelmente não descerrar situação que enseja a anulação do formalizado, determina que os bens sejam arrolados e partilhados por meio de sobrepartilha, independentemente se sonegados ou se descobertos posteriormente à efetivação da partilha amigável, não sendo a ação de anulação de inventário o meio idôneo para o intento objetivado se não subsistente nenhum vício apto a macular a partilha (CPC, art. 669, I e II).
7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, §3o).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.